Tribunal: TJMT
Processo: 1071986-40.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071986-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. LINHA PRÉ-PAGA. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que declarou a inexistência de contratação de duas linhas pré-pagas e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A habilitação ocorreu de forma fraudulenta, com uso indevido dos dados pessoais do consumidor, profissional da advocacia, sem qualquer mecanismo eficaz de validação de identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da operadora de telefonia em casos de contratação fraudulenta, ainda que haja desdobramentos em aplicativos de terceiros; (
ii
) a configuração de falha na prestação do serviço pela ausência de mecanismos seguros de validação na habilitação de linha pré-paga; (
iii
) a ocorrência de dano moral presumido (
in
re

ipsa
) pelo uso indevido de dados para contratação não autorizada; e (
iv
) a razoabilidade do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da operadora de telefonia é manifesta quando a causa de pedir se refere à falha na contratação de seus próprios serviços, independentemente de fraudes posteriores por terceiros. Aplicação da Teoria da Asserção.

4. A habilitação de linhas telefônicas sem a devida comprovação da manifestação de vontade do titular, com base em procedimentos de validação frágeis, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), sendo ônus da fornecedora provar a regularidade da contratação.

5. A utilização indevida de dados pessoais para contratação fraudulenta de serviços de telefonia configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), pois viola direitos da personalidade e expõe o consumidor a riscos que extrapolam o mero dissabor, especialmente quando se trata de profissional liberal cuja credibilidade é afetada.

6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de telefonia é parte legítima para responder por danos decorrentes de contratação fraudulenta de seus serviços, pois a responsabilidade decorre da falha no dever de segurança inerente à sua própria atividade comercial, ainda que o consumidor alegue desdobramentos lesivos praticados por terceiros em outras plataformas. 2. A habilitação de linha telefônica pré-paga em nome do consumidor, sem a adoção de mecanismos seguros e eficazes de validação da identidade e do consentimento, caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e enseja a reparação por dano moral na modalidade presumida (
in
re

ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; TJMT, RI 1028559-58.2023.8.11.0002, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, julgado em 20/06/2024; TJMT, RI 1036535-22.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1071986-40.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido
: ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDRÉ PELLIZZONI VERAS GADELHA ajuizou reclamação em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO). Noticiou que: a) ao comparecer em uma loja da
parte reclamada
, descobriu a existência de duas linhas telefônicas ativas em seu nome, (61) 99638-4103 e (61) 99857-3617, as quais nunca contratou; b) os contratos foram gerados com assinatura eletrônica e um endereço de IP genérico, sem qualquer validação efetiva de sua identidade, como biometria facial; c) a situação configura fraude e uso indevido de seus dados pessoais, o que se agrava pelo fato de estar sofrendo tentativas de golpes via WhatsApp por terceiros que se passam por ele. Requereu: a) a declaração de inexistência das contratações; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera,
pois
a lide central é a irregularidade na contratação das linhas, e não a segurança do aplicativo WhatsApp; b) a
parte
r
eclamada
não se desincumbiu de provar a regularidade das contratações, pois não apresentou contrato assinado, gravação de voz, ou biometria; c) a utilização indevida de dados pessoais para contratação fraudulenta configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
). Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexistência de relação jurídica relativa às linhas (61) 99638-4103 e (61) 99857-3617; b)
condenar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é parte ilegítima para responder sobre a fraude ocorrida via WhatsApp, pois se trata de fato de terceiro; b) a contratação das linhas pré-pagas foi regular e não houve falha na prestação do serviço; c) inexiste ato ilícito ou nexo causal, mas sim culpa exclusiva de terceiro; d) não há comprovação do dano moral, tratando-se de mero dissabor; e) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ou julgar improcedente
s os pedidos
; b) sucessivamente, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o seu valor.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso concreto, a recorrente alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que a lide envolve golpes praticados por terceiros via WhatsApp, serviço sobre o qual não possui ingerência.

Contudo, a sentença delimitou com precisão o objeto da demanda, qual seja, a irregularidade na contratação de linhas telefônicas em nome da parte reclamante. A controvérsia central não reside na segurança do aplicativo de mensagens, mas na falha da operadora ao permitir a habilitação fraudulenta de seus serviços.

Dessa forma, sendo a parte reclamada a fornecedora do serviço de telefonia cuja contratação é impugnada, resta evidente sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. As alegações de golpes praticados por terceiros constituem desdobramento fático, mas não afastam a responsabilidade da recorrente pela análise da regularidade de seus próprios procedimentos.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A controvérsia central reside na habilitação de duas linhas telefônicas de modalidade pré-paga, números (61) 99638-4103 e (61) 99857-3617, em nome do recorrido, sem a devida autorização.

Diante da negativa do consumidor, cabia à recorrente, por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), demonstrar a regularidade da contratação. Contudo, a operadora não trouxe
aos autos contrato
assinado, gravação de voz, validação biométrica ou qualquer outro meio seguro de autenticação que comprovasse a manifestação de vontade do recorrido.

Além disso, os documentos juntados pel
a
p
arte reclamante
(ID/PJe2 346124853 e 346124854) evidenciam a fragilidade do procedimento, pois indicam um endereço de IP genérico (010.010.010.0C) e uma assinatura digitalizada sem qualquer validação efetiva.

A tentativa da recorrente de desviar o foco da discussão para a fraude ocorrida no aplicativo WhatsApp não prospera. A sentença, de forma acertada, delimitou o objeto da lide à falha na prestação do serviço de telefonia, que permitiu a contratação fraudulenta, e não à segurança de aplicativos de terceiros.

Dessa forma, a conduta ilícita da recorrente está caracterizada pela falha na prestação do serviço.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Quando a operadora de telefonia negligentemente permite a ativação e utilização de linhas em nome de terceiros, caracteriza dano moral, pois é considerável a angústia de saber que seu nome foi utilizado para a prática de crime em prejuízo de outrem.

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEIDANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA. APLICAÇÃO DE GOLPE FINANCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente em nome da autora, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque a conta bancária foi utilizada para aplicação de golpe financeiro, já que foram realizados empréstimos consignados em outra instituição financeira, cujos valores (R$ 15.000,00, R$ 45.087,32 e R$ 67.000,16) foram depositados nessa conta corrente, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. (...) (N.U 1036535-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)”

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO WHATSAPP. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE DINHEIRO. FRAUDE. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM CAUTELA E COM VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO BACEN. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (...) Instituição financeira que permitiu a abertura de conta por terceiros estelionatários sem as devidas cautelas. (...). Os danos morais também decorrem da situação de intensa aflição do autor para a solução do problema. Entretanto, mesmo em juízo, a ré insistiu na ausência de responsabilidade pelo ocorrido. Indenização fixada em R$ 5.000,00, parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária). Ação julgada procedente em segundo
grau.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP// - Apelação Cível: 1002372-82.2023 .8.26.0038 Araras, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)”

No caso dos autos, a habilitação de duas linhas telefônicas em nome do recorrido, sem seu consentimento, expôs seus dados pessoais e o colocou em situação de vulnerabilidade, com o risco de seu nome ser utilizado para a prática de ilícitos, o que foi ventilado na inicial com a notícia de tentativas de golpe por WhatsApp.

Ademais, sendo o recorrido advogado, a utilização indevida de seu nome tem o potencial de abalar sua credibilidade e reputação profissional, transcendendo a esfera de um simples inconveniente.

Portanto, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) e independe de prova do prejuízo.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026